Tribunal: TJSP
Processo: 0000097-10.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação para uso.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44. Regime preservado. Afastamento da hediondez, por se tratar de tráfico "privilegiado".
PROVIMENTO PARCIAL.